Tribunal: TJBA
Processo: 8018242-45.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018242-45.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ISMAEL DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s): KELVITON DANTAS FERNANDES

IMPETRADO: 1ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor d
o P
aciente ISMAEL DE JESUS SANTOS, preso
preventivamente pela suposta prática de
tráfico de drogas, sob alegação de ilegalidade do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, nulidade das provas obtidas, deficiência de fundamentação da decisão e ausência dos requisitos da prisão cautelar, com pedido de revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Eis as
questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial foi lícito diante das circunstâncias do flagrante; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e concreta; (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas, cujo estado de flagrância se protrai no tempo.

4. A tentativa de fuga do Paciente ao avistar a guarnição policial constitui elemento objetivo apto a reforçar a fundada suspeita e legitimar a atuação policial.

5. A existência de elementos concretos prévios e a posterior apreensão de entorpecentes corroboram a legalidade da diligência e afastam a alegação de violação ao domicílio.

6. Reconhecida a licitude do ingresso domiciliar, afasta-se a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, não havendo contaminação das provas obtidas.

7. A decisão que manteve a prisão preventiva
enfrentou
adequadamente as teses defensivas
, apresentando
fundamentação concreta ao evidenciar a materialidade do delito, indícios de autoria e o risco à ordem pública, não se limitando à gravidade abstrata do crime
.

8. A periculosidade concreta do agente, evidenciada pelas circunstâncias da prisão e pela natureza do delito, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

9. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

10. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco à coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A natureza permanente do crime de tráfico de drogas, aliada à existência de fundadas razões que indicam a ocorrência de flagrante delito, notadamente a fuga do agente ao avistar a polícia e seu subsequente ingresso em domicílio onde se constata a presença de entorpecentes, legitima o ingresso policial em residência sem a prévia expedição de mandado judicial.

2. A devida fundamentação da decisão que mantém a prisão preventiva, ancorada em elementos concretos de prova de materialidade, indícios de autoria, demonstração inequívoca da necessidade de garantia da ordem pública e da insuficiência de medidas cautelares diversas, afasta cabalmente a alegação de constrangimento ilegal.

3. Predicados pessoais favoráveis, embora relevantes, não não possuem o condão de elidir a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrada a inadequação das medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 282, § 6º, 312, 315, § 2º, IV, 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 108.410/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 07.05.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 2.911.246/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 04.03.2026; STJ, AgRg no RHC nº 156.595/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 21.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
n
º

8018242-45.2026.8.05.0000
,
em que
figuram, como
Impetrante,
KELVITON DANTAS FERNANDES
, em favor do Paciente
ISMAEL DE JESUS SANTOS
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER

e

DENEGAR
a

ordem
vindicada
,
mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 22 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02